Tribunal: TJPA
Processo: 0820035-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820035-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. REJEIÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Dicina Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Ltda. contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da execução fiscal que recusara a nomeação de imóvel à penhora. A agravante sustentou ter nomeado o único bem de sua propriedade – imóvel avaliado em R$ 62.069.800,00 – e alegou que a recusa da Fazenda seria ilegítima, por contrariar o princípio da menor onerosidade. O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa da Fazenda Pública em aceitar imóvel como garantia em execução fiscal, quando não observada a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, mesmo diante da alegação de inexistência de bens preferenciais e do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de bens à penhora pelo devedor deve observar a ordem de preferência legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980, sendo legítima a recusa da Fazenda Pública quanto à aceitação de bens fora dessa ordem.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não tem caráter absoluto e deve ser aplicado em equilíbrio com o interesse público envolvido na satisfação do crédito tributário.

A mera alegação de inexistência de bens preferenciais não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora, exigindo-se comprovação concreta de tal circunstância.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a recusa, pela Fazenda Pública, de bem nomeado fora da ordem legal, não configurando afronta ao princípio da menor onerosidade.

A decisão monocrática transcreve adequadamente os fundamentos jurídicos aplicáveis e encontra respaldo em entendimento pacificado, não sendo nula por reproduzir decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode recusar bem nomeado à penhora quando não observada a ordem legal de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/1980.

A aplicação do princípio da menor onerosidade exige prova concreta da inexistência de bens preferenciais, sendo insuficiente a mera alegação.

A decisão judicial que reproduz fundamentos anteriores não é nula quando enfrenta adequadamente as teses suscitadas pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, arts. 9º, III, e 11; CPC/2015, arts. 805 e 932, V; RITJPA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.10.2013, DJe 07.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1914982/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.08.2021, DJe 20.08.2021; STJ, AgInt no REsp 2059735/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0820035-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

Dicina Indústria e Comércio, importação, e exportação de Tabacos LTDA

AGRAVADO:
Estado do Pará

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DICINA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0820035-78.2023.8.14.0000, que negara provimento ao recurso interposto contra decisão do juízo da execução fiscal que recusara a nomeação de imóvel à penhora.

A agravante sustenta que ofereceu o único bem de sua propriedade – imóvel de matrícula n.º 42.843 do ORI de Canoas/RS, avaliado em R$ 62.069.800,00 – diante da inexistência de outros bens preferenciais elencados no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais. Alega que a recusa da Fazenda seria ilegítima e que a execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade. Requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e aceitação do bem nomeado à penhora.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do agravo interno. (ID n. 20595361).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão do juízo da execução fiscal que recusara a nomeação de imóvel à penhora.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19580992):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XII, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;"

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a aceitação do bem nomeado à penhora pelo executado.

Pois bem.

É certo que o devedor tem direito à nomeação de bens em garantia da execução, com fulcro no art. 9º, inciso III da Lei nº 6.830/80 (LEF), que preceitua o seguinte, in verbis:

“Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11.

Todavia, a penhora é condicionada à observância da ordem de preferência do artigo 11 da mencionada Lei, que estipula o seguinte:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - Dinheiro;

II - Título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - Imóveis;

V - Navios e aeronaves;

VI - Veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.”

Depreende-se da Lei nº 6.830/1980, que confere à Fazenda Pública a prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência legal (artigo 11), tendo em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução, nada havendo de ilegal em tal conduta.

No caso dos autos, o agravante ofereceu em garantia ao pagamento do débito discutido, um imóvel, de matrícula n. º42.843, do CRI de Canoas-RS, de sua propriedade, com valor de mercado avaliado em R$62.069.800,00 (sessenta e dois milhões, sessenta e nove mil e oitocentos reais).

Em manifestação, o recorrido recusou o bem oferecido, asseverando que o agravante não observou a ordem prevista no art. 11 da LEF e que já existem outras penhoras no imóvel indicado.

Desse modo, entendo que a penhora deve ser realizada em observância à ordem legal de preferência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE ATIVO FLORESTAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC ( REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 3. Omissis. (AgInt no REsp 178901/DF; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 25/06/2019; p. DJe 01/07/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. 3. Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos. 4. Tendo o Tribunal a quo afirmado que o bem ofertado à penhora se revela de dificílima alienação, tanto diante do seu valor quanto em razão da especificidade de sua natureza, revela-se plenamente justificável a recusa por parte da exequente. 5. O pedido de sobrestamento do feito não deve ser acolhido, uma vez que nem sequer a questão foi submetida a julgamento pela sistemática do recurso repetitivo. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1914982 CE 2021/0006592-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)

Sabe-se que a execução deve ser feita de forma menos gravosa ao devedor, com fulcro no art. 805 do CPC/2015. No entanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor.

Diante das questões postas nos autos, não vislumbro qualquer fundamento que justifique a reforma da decisão agravada.

Assim sendo, manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo na íntegra a decisão proferida em primeiro grau. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

O ordenamento jurídico brasileiro, por força do art. 11 da LEF, estabelece ordem taxativa de bens sujeitos à penhora, cuja inobservância somente é admitida quando evidenciada a absoluta inexistência dos bens prioritários. Trata-se de comando legal cogente, que não pode ser afastado com base em mera alegação.

Ainda que o art. 805 do CPC disponha sobre a menor onerosidade ao devedor, tal princípio não é absoluto e deve ser harmonizado com o interesse público subjacente à satisfação do crédito tributário, de natureza alimentar para o Estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a Fazenda pode recusar bem nomeado à penhora quando tal bem não obedece à ordem legal e não se comprova a inexistência de outros bens mais adequados

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE BEM INDICADO À PENHORA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FAZENDA PÚBLICA. RECUSAR BEM NOMEADO À PENHORA. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a indicação de bem imóvel à penhora realizada pela executada. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso para aceitar o bem indicado à penhora. II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do especial pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. (EREsp 1 .119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.865 .084/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 26/8/2020; AgRg no REsp 1.429.300/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/6/2015; AgRg no Ag 1.421 .517/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/4/2014.)
III - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6 .830/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo civil.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no REsp n . 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.581 .091/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017; AgInt no AREsp 898.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/08/2016.IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a legitimidade de recusa, pela Fazenda Nacional, dos bens ofertados pelo contribuinte fora da ordem legal de penhora e determinar a utilização do sistema SISBAJUD em favor da exequente até o valor limite do presente feito executivo.V - Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2059735 CE 2023/0092218-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19580992, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025